Tribunal: STF
Processo: RE 1593600
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Evandelisia Martins de Lima interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO FAZENDÁRIO ESTADUAL. LEI Nº 19.569/2016. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR CONTRATADO NA CONDIÇÃO DE CELETISTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE FUNCIONAL. ART. 19. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. TEMAS 1157 E 1128. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença julgou os pedidos iniciais procedentes para declarar o direito da parte autora ao enquadramento no padrão 3 do cargo de técnico fazendário estadual, nos termos do art. 5º, da Lei nº 19.569/2016, com a implementação do benefício financeiro respectivo e para condenar a parte ré ao pagamento das diferenças devidas quanto à inobservância do direito à paridade e ao correto enquadramento, verba que deverá ser acrescida de eventuais reflexos nos vencimentos, deduzidos os eventuais descontos legais. 
2. Irresignada, a Goiás Previdência – Goiasprev interpôs o presente recurso inominado alegando que a parte autora não possui direito ao reenquadramento disposto na sentença, porquanto foi contratada originalmente como celetista sem submissão a concurso público, não ocupando cargo efetivo, como dispõe o Tema 1157, do Superior Tribunal Federal – STF. 
3. Narra a parte autora, em síntese, que é pensionista por morte do servidor público que exercia o cargo de técnico fazendário e que com o advento da Lei nº 19.569/2016, que revogou o sistema remuneratório anterior regulado pela Lei nº 13.738/2000, teria direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, que foram posicionados no padrão 3 da classe em que se encontravam quando da edição da norma, razão pela qual intenta a presente demanda. 
4. Inicialmente, ao contrário do alegado, a pretensão da parte autora não se restringe ao pagamento de diferenças pecuniárias, mas abrange, necessariamente, o reenquadramento da pensão por morte no padrão 3 da carreira de técnico fazendário estadual, nos exatos moldes conferidos aos servidores ativos pela Lei Estadual nº 19.569/2016.
5. Sobre o tema em discussão, destaque-se que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. Tal exigência, dirigida aos servidores efetivos, assegura a observância do princípio da isonomia no acesso aos cargos públicos. 
6. Por sua vez, o art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT concedeu estabilidade excepcional aos servidores que, sem concurso público, estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição Federal e contassem com, pelo menos, cinco anos de serviço contínuo. 
7. Assim, essa estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT não se equipara à efetividade de que trata o art. 37, inciso II, da Constituição, pois, enquanto a estabilidade assegura apenas a manutenção do servidor no cargo, a efetividade resulta da aprovação em concurso público e garante uma série de direitos vinculados à carreira pública, como a progressão funcional e a paridade de vencimentos com os servidores ativos. 
8. Ademais, as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, ao introduzirem o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos, o fizeram de forma expressa apenas para os ocupantes de cargos efetivos, conforme estabelece o art. 40, da Constituição Federal. 
9. Ainda, o Supremo Tribunal Federal - STF firmou entendimento nesse sentido. No julgamento do Tema 1157 da repercussão geral (ARE 1.306.505), foi fixada a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal”. 
10. Outrossim, ao julgar o Tema 1128, de repercussão geral (RE 1.232.885), o STF declarou inconstitucionais as normas estaduais que permitam o aproveitamento de empregados públicos em cargos estatutários sem a realização de concurso, reafirmando a obrigatoriedade constitucional do certame público para investidura em cargo público. 
11. No presente caso, observa-se que o instituidor da pensão a qual a autora faz jus foi contratado na condição de celetista, sem concurso público, em 1980, conforme fichas financeiras juntadas no evento nº 27, arquivo nº 4 de modo que se enquadra perfeitamente nos precedentes vinculantes do STF, uma vez que embora ele detinha estabilidade no serviço público, não possuía cargo efetivo, requisito essencial para fazer jus à paridade remuneratória.
12. Sobre o assunto, colecionem-se os seguintes precedentes deste Tribunal: Recurso Inominado 5953818-29, Rel. Márcio Morrone Xavier, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 15/07/2025; Recurso Inominado 5071754-92, Rel. Pedro Silva Corrêa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 07/02/2025; Apelação Cível 5333612-09, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, DJe de 17/07/2023 e Apelação Cível 5105683-97, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, DJe de 18/08/2023. 
13. Portanto, em consonância com os precedentes vinculantes do STF e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, necessária a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 
14. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, visto que vencedor o recorrente (art. 55, da Lei nº 9.099/1995). Além disso, tratando-se de ente público recorrente, independentemente do resultado, é isento do pagamento de custas processuais.”

Sustenta a recorrente que a “decisão recorrida afronta diretamente preceito constitucional, notadamente o artigo 40, § 8º, da Carta Magna, na sua redação original, vigente à época da concessão da pensão da Recorrida, o qual assegura o direito à paridade remuneratória as pensões instituídas sob o seu amparo”.
Argumenta que “a Turma Recursal incorreu em erro de aplicação de precedentes, ao invocar indevidamente os Temas 1.157 e 1.128 do Supremo Tribunal Federal, que não guardam pertinência com a matéria previdenciária em discussão. Ao fazê-lo, omitiu-se em aplicar o entendimento consolidado no Tema 1.254/STF, cuja tese trata precisamente do regime previdenciário e do direito à paridade de servidores que ingressaram no serviço público sem concurso antes da Constituição de 1988, como é o caso dos autos”.
Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo artigo 19 do ADCT, embora tenham direito à estabilidade, não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige aprovação em concurso público.
A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:
 
“Cumpre esclarecer que a Constituição de 1988 previu, no art. 19 do ADCT, uma hipótese excepcional de estabilização, decorrente da opção política de garantir às pessoas que se encontravam na situação descrita no dispositivo a permanência no serviço público, em um contexto de transição para um regime constitucional muito mais rigoroso no que tange aos requisitos de ingresso em cargos públicos. É por isso que a hipótese prevista no art. 19 do ADCT da Constituição não admite ampliação  (ADI nº 100/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/10/04; ADI nº 982/PI-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 6/5/94; ADI nº 88/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000).
No entanto, a prerrogativa em referência limita-se à estabilização no cargo, não sendo acompanhada pela garantia da efetividade. Na clássica distinção feita pelo Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois ‘aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo’. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere

‘(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título’ (RE nº 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97).

Nesse sentido vai a ampla jurisprudência da Corte:

‘I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. (...) IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará’ (ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07).
(...)
Portanto, os agentes públicos contemplados pelo art. 19 do ADCT não ostentam o atributo da efetividade, a qual, no entanto, pode ser alcançada caso se submetam a concurso público, nos termos do § 1º do dispositivo.” 

Corroborando essa orientação, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. TRANSPOSIÇÃO PARA OUTRO CARGO NA VIGÊNCIA DA CF/1988. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do STF no julgamento do ARE 1.306.505-RG (Tema 1157, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/4/2022), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.492.116/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 2. Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”. 4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.435.549/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da recente decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.591.538/GO, que bem aborda a questão:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia, de cuja ementa destaca-se:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE APOSENTADO. PARIDADE DE VENCIMENTOS. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA CF/1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 1157 E 1128). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
6. A questão central dos autos reside na natureza da investidura da recorrida no serviço público. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a servidora foi contratada originalmente sob o regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público, tendo sido posteriormente enquadrada no cargo estatutário. 7. O direito à paridade remuneratória é restrito aos servidores titulares de cargos efetivos, conforme estabelecem as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal e artigo 19 do ADCT. Os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 1157 e 1128) vedam expressamente o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988. 7.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 (RE 635648), fixou tese vinculante no sentido de que: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal." 7.2. A clareza da tese fixada pelo STF não permite interpretações ampliativas: o reenquadramento em novo plano de carreira é prerrogativa restrita aos servidores efetivos, ou seja, àqueles investidos regularmente no cargo mediante concurso público. 8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, não podendo legitimar o reenquadramento funcional em carreiras próprias de servidores estatutários. 8.1. Conforme decidiu a Suprema Corte no Tema 1.128 (RE 1232885), é inconstitucional norma que autorize a transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no regime estatutário sem aprovação em concurso público. 9. No presente caso, a recorrida não sendo servidora efetiva, não integra carreira estruturada e, por isso, não faz jus ao reenquadramento previsto na Lei nº 17.097/2010, que apenas reorganizou os cargos ocupados por servidores efetivos. O argumento da paridade invocado pela recorrida não pode se sobrepor à exigência constitucional da efetividade. A paridade consiste na extensão de reajustes gerais concedidos aos servidores ativos aos inativos, mas não tem o condão de criar direitos que não lhes são assegurados, como o reenquadramento em novo plano de cargos e salários. 10. Diante da inexistência de vínculo efetivo e da vedação expressa fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157 da Repercussão Geral, não assiste razão à recorrida quanto à pretensão de ser reenquadrada no novo plano de cargos e salários (doc. 22, pp. 4-5).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 40, § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que os servidores estabilizados por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT têm direito à paridade remuneratória, conforme assegurado no Tema 1.254 da Repercussão Geral.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece acolhida. 
Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público.
Oportuno frisar que, ao reafirmar esse entendimento no julgamento do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente) e preservar as aposentadorias e pensões concedidas até 17/6/2024, o Supremo Tribunal Federal não assegurou aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT os mesmos direitos conferidos aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, visto que modulou os efeitos da decisão proferida tão somente para garantir a manutenção das aposentadorias e pensões já concedidas. 
Desse modo, está preservada a aposentadoria concedida à recorrente antes de 17/6/2024, o que, todavia, não lhe assegura o direito à pretendida paridade remuneratória, garantida apenas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, que ingressaram na carreira mediante aprovação em concurso público.
Com os mesmos fundamentos ora expendidos, reporto-me às seguintes decisões: 

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período. 2. Embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs sobre a possibilidade de usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT não confere efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 3. É inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, razão pela qual deve ser reformado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.561.413 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.375.677 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/6/2022 — grifei).

Ementa: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (ARE 1.306.505 RG/AC — Tema 1.157 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2022 — grifei).

Com essa mesma compreensão, cito: RE 1.418.295/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/2/2023; ARE 1.440.460/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2023; ARE 1.362.967/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/3/2022; e ARE 1.429.369/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/4/2023.
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC)” (DJe de 13/03/2026). 

O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente